Tribunal: TJDFT
Processo: 0750921-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0750921-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MOREIRA DA SILVA SOUSA, JOELITON OLIVEIRA DE SOUSA AGRAVADO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que, nos autos no 0714940-39.2023.8.07.0005, indeferiu pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que o instituto da tutela antecipada é incompatível com o microssistema dos juizados especiais, devendo a autora, para tanto, valer-se do procedimento comum. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas além de possíveis obrigações acessórias, bem como determinar que o Agravado se abstenha de incluir o nome dos Agravantes nos órgãos de proteção ao crédito face ao contrato celebrado, até final da lide, sob pena de imposição de multa diária a ser fixada por este juízo. O recurso é próprio, regular e tempestivo (ID 53924005). O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Na espécie, eventual deferimento de tutela recursal, em sede de cognição sumária, carece de maior instrução processual, especialmente com a manifestação da parte contrária. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator